Tribunal: TJDFT
Processo: 0022703-40.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR EXACERBADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. DESCOMPASSO ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E PRECEDENTE QUALIFICADO (TEMA 1.076/STJ). APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. CONFORMAÇÃO JURISPRUDENCIAL.
1. Trata-se de reexame/juízo de retratação, com fulcro no art. 1.040, II, do CPC, tendo em apreço acórdão desta Turma Cível que, de forma unânime, deu parcial provimento ao recurso para reduzir os honorários advocatícios de sucumbência conforme apreciação equitativa.
2. Dispõe o art. 1.030, II, do CPC que o Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido, ao receber a petição de recurso, deverá “encaminhar o processo ao órgão julgador para realização de juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.” Adicionalmente, prevê o art. 1.040, II, do mesmo diploma processual, que, publicado o acórdão paradigma “o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior”.
3. O STJ, definindo o alcance da norma inserta no §8o do art. 85 do CPC nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, firmou tese no sentido que: i) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados; e ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076 dos Repetitivos).
4. Constatado o descompasso entre o capítulo do acórdão em reexame e a tese jurídica firmada, impõe-se a observância do Tema 1.076/STJ, adequando-se o entendimento outrora perfilhado de modo a convergir com a orientação vinculante. Afastada, assim, a fixação dos honorários com base no critério equitativo e mantida a sentença que fixou a verba no patamar de 10% do valor atribuído à causa.
5. Retratação promovida. Dispositivo alterado. Conformação a precedente qualificado. Recurso desprovido.